Tribunal: TJMT
Processo: 1007539-42.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007539-42.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEBERT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.028.911/0001-76 (RECORRENTE), VIVIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 621.377.941-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo cobranças após o cancelamento dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, ainda mais quando houve comprovação do cancelamento dos serviços por meio da juntada de protocolo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 106,97), e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$6.000,00), ante a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito após o cancelamento dos serviços e julgou improcedente do pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nos autos (R$ 106,97), bem como,
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não praticou qualquer ato ilícito, pois o áudio juntado em contestação comprova a contratação e a utilização dos serviços, posto que agiu no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço e dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que possui relação jurídica com a parte promovida em virtude da contratação da linha fixa n. (66) 3497-1395, lhe tendo sido oferecida uma linha móvel, a qual foi recusada, posto que já possuía a linha móvel n. (66) 99965-4085, que é conhecida por seus clientes e fornecedores.

Sustenta que nos meses seguintes, passou a receber cobrança da linha que foi ofertada e que nunca foi habilitada, posto que nem mesmo recebeu chip, tendo solicitado o cancelamento das cobranças em 29/12/2018, conforme protocolo n. 20190004605162.

Por fim, sustenta que a parte promovida inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$106,97 (cento e seis reais e noventa e sete centavos), com vencimento em 14/01/2019.

A promovida afirma que não praticou qualquer ato ilícito, posto que a linha móvel n. (66) 98442-6382 foi contratada e confirmada pelo sócio da empresa, Renan, em 23/04/2018, conforme áudio juntado em contestação, tendo sido a linha cancelada por inadimplência da fatura vencida em 14/01/2019, no valor de R$106,97 (cento e seis reais e noventa e sete centavos).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada após o cancelamento da linha telefônica ocorrida em 29/12/2018, conforme protocolo informado, não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento.

Entendo que a parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015).

Embora o sócio da parte promovente tenha anuído com a contratação de uma linha celular móvel do “Plano OI Mais Celular”, conforme áudio juntado pela parte promovente em contestação, o
chip
correspondente à linha móvel nunca lhe foi entregue, ou seja, não houve qualquer prestação de serviço de telefonia móvel.

A propósito, verifico que a parte promovente ao receber a cobrança efetuou o cancelamento dos serviços em 29/12/2018, conforme protocolo, não tendo ocorrido a habilitação da linha.

Entendo que caberia à parte promovida apresentar a fatura de cobrança bem como o detalhamento dos serviços ensejadores da cobrança após o cancelamento, bem como comprovar que houve a entrega do chip da linha móvel cobrada, o que não se desincumbiu, não tendo a parte promovida comprovado sequer que a parte promovente se utilizou dos serviços.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da origem do débito, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021